Tribunal: STF
Processo: Pet 11752
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Pet autuada nesta SUPREMA CORTE a partir de representação da Polícia Federal, subscrita pelo Delegado de Polícia Federal VICTOR EMMANUEL BRITO MENEZES, pela decretação da prisão preventiva e das medidas cautelares de busca e apreensão e afastamento do sigilo bancário em desfavor de JOSÉ CARLOS DA SILVA (CPF nº 346.132.691-72). 



    As medidas requeridas, encampadas pela Procuradoria-Geral da República, foram por mim deferidas em 6/10/2023 e a prisão foi efetivada em 23/12/2023. 



    Em 21/2/2024, os autos foram encaminhados à Polícia Federal para a continuidade das investigações e elaboração do relatório.



    Na data de 21/3/2024, a Defesa de JOSÉ CARLOS DA SILVA requereu a revogação da prisão preventiva e o trancamento da ação penal (petição STF nº 31.412/2024).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela improcedência do pleito de trancamento do inquérito e pela manutenção da prisão preventiva, submetendo-se o investigado à junta médica oficial para avaliação do seu quadro clínico e da possibilidade de atendimento pelo sistema carcerário.” (petição STF nº 35.011/2024).



    Em 3/4/2024 determinei que o réu fosse submetido à Junta Médica Oficial para avaliação da real condição de saúde, da eventual necessidade de cuidados específicos e continuados e da impossibilidade de atendimento pelo sistema carcerário (eDoc. 32, fls.215-221). 



    Em 15/5/2024, o Centro de Ressocialização Industrial Ahmenon Lemos Dantas – Criald apresentou OFICIO Nº 20376/2024/DCRIALD/SESP acompanhado do relatório médico clínico e atestado médico (eDoc. 30).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela manutenção da prisão preventiva (eDoc. 40).



    É o breve relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que,por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal ( Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra(capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, possível a manutenção da restrição excepcional da liberdade de ir e vir. Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 40):



    “O relatório médico apresentado não indica ser o tratamento de José Carlos da Silva incompatível com sua manutenção no sistema prisional. Denota, unicamente, a necessidade de realização de cirurgia em caráter urgente, o que não é, em si mesmo, impedimento à sua permanência no Centro de Ressocialização Industrial Ahmenon Lemos Dantas.



    Na espécie, portanto, o quadro fático que deu ensejo à prisão preventiva de José Carlos da Silva não se alterou, permanecendo os indícios de sua participação na execução material dos crimes perpetrados nos atos antidemocráticos de 8.1.2023. Do mesmo modo, a notícia de que o investigado passara a deletar suas postagens que registravam sua participação nos atos antidemocráticos demonstra a volição de comprometimento da coleta de provas contra si, o que impede a conversão de sua prisão preventiva em prisão domiciliar. 



    A manifestação é pela manutenção da prisão preventiva de José Carlos da Silva.” 



    Efetivamente, conforme destacado pela Procuradoria-Geral da República, o quadro fático que motivou a prisão do investigado, não foi alterado. 



    Ademais, a prisão preventiva também visa garantir a aplicação da lei penal, eis que o investigado deletou as postagens nas redes sociais que registravam sua participação nos fatos investigados, prejudicando a colheita das provas.



    A jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL autoriza a manutenção da prisão preventiva quando houver a necessidade de acautelar a ordem pública, em razão da probabilidade concreta de reiteração delituosa ou gravidade em concreto da conduta SUPREMA CORTE (RHC 147.580, Relator: ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 15/12/2017; HC 185.408, Relator: MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 1/12/2020; HC 168.150, Relator: MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 12/12/2019; HC 205.559 AgR, Relator: ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 04/10/2021). 



    Além disso, em relação ao suposto agravamento do estado de saúde relatado, observa-se que o relatório médico apresentado não indica incompatibilidade do tratamento com sua manutenção no sistema prisional.



    Diante do exposto, com base no art. 312 do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de JOSÉ CARLOS DA SILVA, CPF Nº 346.132.691-72 .



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente